Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712790-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CEZAR SOCIAS SCHENKEL, COUKI WATANABE, JOSE VICENTE DA COSTA MACHADO, NILSON MARCELINO PEREIRA, PAULIRAN RESENDE, PAULO RUBENS DE CASTRO BRANDAO, YOSHIMITI ARIMA, WILSON ANTONIO DE CARVALHO, ALICIO DE SA GUIMARAES, NEDI GUIMARAES MACHADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PORTARIA No 966/1947. TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO PARA A PREVI EM 1967. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ART. 177 DO CC/1916). TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suposta lesão suportada pelos apelantes ocorreu em abril/1967, data em que a apelada transferiu os encargos da complementação de aposentadoria à PREVI, período em que vigorava o Código Civil de 1916, o qual estipulava em seu artigo 177 o prazo prescricional de 20 (vinte) anos. 2. Considerando-se, que em 11 de janeiro de 2003, na data da entrada em vigor do Estatuto Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada, a prescrição aplicável é aquela prevista no Código Civil de 1916 (art. 2.028 do CC/2002). 3. A efetiva lesão ao direito defendido na petição inicial ocorreu em abril de 1967, quando o Banco do Brasil S/A alterou o plano de complementação de aposentadoria previsto na Portaria no 966/1947, mediante a transformação da CAPRE - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil na PREVI. 4. Não se vislumbra a ocorrência da alegada novação pelo acordo celebrado entre o Banco do Brasil e a PREVI, em dezembro de 1997. Isso porque, nos termos do artigo 1.000 do Código Civil de 1916, vigente à época do acordo celebrado, as partes (Banco do Brasil e PREVI) declararam expressamente não haver a intenção de novar. 5. Não há que se falar em aplicação da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se trata de relação de trato sucessivo, vez que os apelantes não pleiteiam a revisão do benefício previdenciário já concedido - caso em que a ofensa se renova a cada percepção e a prescrição só atinge as parcelas cujo lapso prescricional quinquenal já transcorreu. No caso dos autos, os apelantes pugnam pelo direito de receber nova complementação de aposentadoria, esta na forma da Portaria no 966/47. 6. À luz do artigo 177 do Código Civil de 1916, a pretensão deduzida na inicial encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que os apelantes apenas ajuizaram a demanda em 25/02/2005, quando, à toda evidência, já havia transcorrido cerca de 38 (trinta e oito) anos entre o ?dies a quo? da contagem do prazo prescricional (abril de 1967) e o exercício do direito de ação. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 177 do Código Civil de 1916, ao argumento de que inexiste prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, alcançando somente as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, e não o próprio fundo do direito. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial; b) artigo 360 do Código Civil, defendendo a tese de que o reconhecimento expresso da dívida fez nascer a novação entre credores e devedor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 177 do Código Civil de 1916 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028